Tribunal: TJMT
Processo: 1036657-29.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036657-29.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[S. S. J. - CPF: 108.575.451-08 (EMBARGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO - CPF: 019.392.861-23 (EMBARGANTE), JEFFERSON VIEIRA JOSE - CPF: 315.083.978-56 (EMBARGANTE), HELIS YUMI KAWAMURA DE ARAUJO - CPF: 074.573.829-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO - CPF: 019.392.861-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELIPE MELO LEMOS - CPF: 120.803.156-25 (ADVOGADO), S. S. J. - CPF: 108.575.451-08 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE MELO LEMOS - CPF: 120.803.156-25 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JEFFERSON VIEIRA JOSE - CPF: 315.083.978-56 (EMBARGADO), HELIS YUMI KAWAMURA DE ARAUJO - CPF: 074.573.829-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE EM SUPOSTA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NOS AUTOS – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – ARTIGO 1.022, INCISO IV, DO CPC – CORREÇÃO QUE NÃO IMPLICA REEXAME DO MÉRITO – EXCLUSÃO DO TRECHO EQUIVOCADO DO DISPOSITIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXIGIBILIDADE IMEDIATA -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Verificado o vício apontado, acolhem-se os embargos para prestar os devidos esclarecimentos/correções, sem que disso resulte a alteração da conclusão lógica do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1036657-29.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: S. S. J, REPRESENTADA POR SUA GENITORA JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA

EMBARGADO: JEFFERSON VIEIRA JOSÉ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
S. S. J, REPRESENTADA POR SUA GENITORA JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA
,
em face de acórdão de id.
355327870, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, sem atribuição dos efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e por ser a parte requerida beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC e rejeitou os aclaratórios opostos pela parte requerida, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Inconformada, a parte autora/embargante sustenta
a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente no trecho do dispositivo que determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários

advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que a parte requerida seria beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente que tal premissa é factualmente incorreta, uma vez que não há nos autos qualquer decisão judicial que tenha deferido o benefício da justiça gratuita em favor do requerido, tampouco requerimento nesse sentido que tenha sido acolhido pelo Juízo.

Argumenta que, ao contrário, os documentos acostados aos autos demonstram inequivocamente a capacidade econômica do requerido para arcar com os ônus processuais, tratando-se de servidor público federal com remuneração mensal expressiva e estável.

Em reforço à sua argumentação, o embargante faz referência aos contracheques carreados aos autos sob os IDs 351142893, 351142892 e 351142894, relativos aos meses de dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026, respectivamente, que demonstram remuneração básica bruta de R$ 14.019,74 e valores líquidos de aproximadamente R$ 11.150,00 mensais.

Alega que tais valores, por si só, afastariam qualquer possibilidade de concessão de gratuidade de justiça, a qual pressupõe insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o erro material apontado, excluindo do dispositivo do acórdão o trecho que determina a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, bem como para declarar que os honorários fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa são plenamente exigíveis, sem qualquer suspensão, devendo a parte requerida arcar com seu pagamento nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (Id.
357795880)

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO MENOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – RENDIMENTOS LÍQUIDOS – ARGUIÇÃO DE PEDIDO EXTRA PETITA PELA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Como a parte autora foi vencedora na maioria dos pedidos, deve haver a condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, por ser a parte requerida beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, na forma do artigo 98, § 3º do CPC”.

Inconformada,
a parte autora/embargante sustenta
a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente no trecho do dispositivo que determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários

advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que a parte requerida seria beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão a parte embargante.

Com efeito, não há nos autos qualquer decisão judicial que tenha deferido o benefício da justiça gratuita em favor do requerido JEFFERSON VIEIRA JOSÉ. Inexiste pedido formulado nesse sentido, tampouco pronunciamento jurisdicional que tenha apreciado e concedido tal benesse ao demandado. Trata-se, portanto, de premissa fática equivocada que se inseriu no dispositivo do acórdão embargado sem qualquer correspondência com a realidade processual.

O erro material, ao contrário do erro de julgamento, não demanda reexame aprofundado da matéria ou revolvimento do mérito da causa. Caracteriza-se pela simples desconformidade entre o que consta na decisão e o que efetivamente existe nos autos, tratando-se de equívoco evidente, perceptível de plano, que pode e deve ser corrigido pela via dos embargos declaratórios.

No caso concreto, o acórdão embargado determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que "
a parte requerida é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do CPC
". Tal afirmação, contudo, não encontra amparo nos autos, configurando inequívoco erro material passível de correção.

Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os contracheques acostados sob os IDs 351142893, 351142892 e 351142894, demonstram que o requerido é servidor público federal com remuneração básica bruta de R$ 14.019,74 e valores líquidos de aproximadamente R$ 11.150,00 mensais, o que evidencia capacidade econômica para arcar com os ônus processuais, afastando ainda mais qualquer possibilidade de reconhecimento da gratuidade de justiça.

A suspensão indevida da exigibilidade dos honorários, fundada em premissa fática inexistente, configuraria violação ao direito remuneratório do profissional que atuou nos autos.

A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente ao disposto no artigo 1.022, inciso IV, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a oposição de embargos de declaração quando houver "erro material". O equívoco é manifesto e sua correção
não
importa em reexame da matéria de fundo, mas apenas em adequação do julgado à realidade processual.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuição dos efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado, excluindo do dispositivo do acórdão embargado o trecho
"e por ser a parte requerida beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC
", declarando que os honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa são plenamente exigíveis, devendo a parte requerida arcar com seu pagamento, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, sem qualquer suspensão de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026